Tribunal: TJPA
Processo: 0101084-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101084-91.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA. DOS AUTOS DEPREENDE-SE QUE A PRESENTE AÇÃO FOI PROPOSTA NA DATA DE 24.02.2016. TAMBÉM RESTOU COMPROVADO QUE A REQUERIDA LEAL MOREIRA TRANSFERIU INTEGRALMENTE A SUA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PARA AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO DA AGRA EM 28.09.2012, CONFORME MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS E ALTERAÇÃO SOCIAL ANEXADA NO ID. 103252380 - PÁG. 9 (ITEM II). ACERTADAMENTE A SENTENÇA RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA, POSTO QUE REQUERIDA LEAL MOREIRA JÁ NÃO POSSUÍA QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NO MOMENTO EM QUE INTERPOSTA A AÇÃO. DICÇÃO DO ART.1.003, PARAGRAFO ÚNICO DO CC. MÉRITO. O VALOR DO ALUGUEL, EM MERCADO, DÁ-SE APROXIMADAMENTE ENTRE 0,5% E 1% DO VALOR DO
IMÓVEL
, ESTE TEM SIDO O PARÂMETRO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA A FIM DE LIMITAR OS
LUCROS

CESSANTES.
O PEDIDO DE LUCROS CESSANTES JÁ SE BASEOU NO VALOR EQUIVALENTE AO VALOR LOCATIVO, SENDO QUE A DEMANDA PELA QUAL OPTOU O AUTOR, AFASTA A DEMANDA PELA MULTA, SOB PENA DE ESTARMOS RECAINDO EM BIS IN IDEM.

O CONSTRANGIMENTO SUPORTADO PELA AUTORA É CLARO, ALÉM DO ASPECTO INTERNO, PURAMENTE SUBJETIVO, DE SOFRIMENTO E FRUSTRAÇÃO PELO ADIAMENTO DA ENTREGA DO TÃO SONHADO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA, RESTANDO CARACTERIZADO OS DANOS MORAIS.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) É PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA O ABALO EXPERIMENTADO, BEM COMO O PORTE ECONÔMICO DO OFENSOR.
DE ACORDO COM O STJ, NÃO É ABUSIVA A CLÁUSULA DE COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES EM PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES NOS CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OCORRE QUE

O ATRASO DA OBRA, CAUSADO PELAS PROMITENTES VENDEDORAS NÃO PODE LHES BENEFICIAR, SOB PENA DE O ATRASO DA OBRA GERAR-LHES VANTAGEM FINANCEIRA. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO, NÃO PODEM SER COBRADOS DO ADQUIRENTE ENCARGOS CONTRATADOS PARA INCIDIR NO PERÍODO DE CONSTRUÇÃO, ENTRE ELES, OS JUROS DE OBRA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR, NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DAS REQUERIDAS.
QUANTOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONCLUO QUE FORAM ARBITRADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SEU PERCENTUAL ATENDEU AOS CRITÉRIOS LEGAIS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICA-LOS, DE IGUAL SORTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
Nº
0101084-91.2016.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO/APELANTE:
MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES

ADVOGADO:
ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO
E OUTRO

APELANTE/APELADO:

PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTROS

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ELO INCORPORADORA LTDA
,
MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES
e PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTROS
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam.

Em sua inicial a Autora narrou que firmou contrato de compra e venda da unidade autônoma do empreendimento JARDIM BELA VIDA II, cuja entrega deveria ocorrer em novembro/2014, havendo ainda a prorrogação da cláusula de tolerância de 180 dias.

Ocorreu que não teria sido respeitada a previsão de entrega do imóvel, fato este que lhe teria causado inúmeros prejuízos, o que motivou a propositura da presente ação na qual requereu: a) obrigação de fazer (entrega do imóvel nas condições previstas contratualmente); b) abstenção da cobrança da taxa evolução de obra; c) indenização em lucros cessantes d) pagamento da multa contratual; e) inversão do ônus da prova; f) danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular acolheu a ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreira e no mérito julgou parcialmente procedente o feito para condenar solidariamente as partes requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, a partir de 01.06.2015 até o dia da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária em 18.01.2017,

com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, desde a quitação; à restituição dos valores relacionados ao pagamento indevido da TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, na forma simples, com correção monetária a contar do desembolso e juros mensais de 1% a partir da citação, segundo índice IGPM (índice contratual), durante o período de mora contratual; a compensar as requerentes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão; bem como solidariamente as requeridas às custas processuais e honorários advocatícios
, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A Autora interpôs recurso de Apelação alegando inicialmente que deveria ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa Leal Moreira, por haver solidariedade entre as empresas.

Prosseguiu alegando ser possível a cumulação da multa de dois por cento com os lucros cessantes arbitrados em sentença, sem que isto configure bis in idem, além de pugnar pela majoração do valor arbitrado e título de danos morais e dos honorários advocatícios.

A Requerida Elo Incorporadora LTDA também interpôs Recurso de Apelação defendendo a manutenção dos termos pactuados, devendo ser mínima a atuação estatal, bem como a impossibilidade de se cumular lucros cessantes com clausula penal moratória.

Insurgiu-se contra os lucros cessantes na forma estabelecida, bem como aduziu não ter ocorrido qualquer situação ensejadora de danos morais.

As demais requeridas também interpuseram Recurso de Apelação também pretendendo o afastamento dos lucros cessantes, bem como a manutenção da cobrança referente à taxa de evolução de obra e o afastamento dos danos morais, tendo requerido subsidiariamente sua minoração.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
Nº
0101084-91.2016.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO/APELANTE:
MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES

ADVOGADO:
ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO
E OUTRO

APELANTE/APELADO:

PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTROS

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ELO INCORPORADORA LTDA
,
MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES
e PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTROS
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam.

Ressalto que a questão será apreciada como um todo, sem que se faça necessária a separação por cada recurso interposto, sendo que a decisão vai abarcar todos os pontos fundamentais devolvidos a este órgão ad quem.

Preliminarmente pretende a Autora que a sentença seja reformada para incluir a construtora Leal Moreira no polo passivo da demanda.

Dos autos depreende-se que a presente ação foi proposta na data de 24.02.2016.

Também restou comprovado que a requerida Leal Moreira transferiu integralmente a sua participação societária para as empresas do grupo econômico da Agra em 28.09.2012, conforme memorando de entendimentos e alteração social anexada no ID. 103252380 - Pág. 9 (Item II).

Vejamos o que reza o Código Civil em seu art.1.003:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Sendo assim, acertadamente a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa, posto que requerida Leal Moreira já não possuía qualquer ingerência sobre o atraso na entrega do imóvel no momento em que interposta a ação.

Rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Trata-se o caso em exame, de uma relação de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais do instrumento em análise, deveriam observar a equidade, a fim de evitar que o consumidor seja colocado em situação excessivamente desvantajosa em relação a outra parte, implicando no desequilíbrio contratual.

Conforme bem vislumbrou a sentença há nos autos o contrato de promessa de compra e venda que traz prazo de tolerância de 180 dias, o qual é valido e não se discute na presente via recursal.

Assim, restou comprovado que a

parte autora adimpliu totalmente as parcelas contratualmente previstas dentro do prazo estipulado no “item D”, restando também comprovada a mora exclusiva da fornecedora, surgindo o dever de indenização durante a mora contratual, iniciando-se em
01.06.2015
(
primeiro dia útil posterior ao término do prazo contratual ampliado pela cláusula de tolerância)
,
finalizando a obrigação indenizatória na data da entrega das chaves, qual seja, em 18.01.2017.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Sabe-se que os
lucros

cessantes
decorrem do
atraso
na
entrega
do bem
imóvel
por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, uma vez que inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo por isso, considerado presumido o dano, de modo que não é necessária a juntada de comprovantes de pagamento de aluguel ou comprovação de que o
imóvel
adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Acerca do tema, cumpre registrar, que encontra-se pacificado no julgamento do Resp. n. 1729593/SP, o entendimento de que se trata de dano presumido ao adquirente, que resulta à construtora a obrigação arcar com o pagamento de aluguéis a partir do
atraso
até a efetiva
entrega
das chaves.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do
imóvel
, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os
lucros

cessantes
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZATÓRIA –
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
–
LUCROS

CESSANTES
. Incontroversa a mora das compromissárias vendedoras, elas devem responder por
lucros

cessantes
– Indenização fixada em 0.5% ao mês sobre o valor do
imóvel
, no período de
atraso
, porquanto condizente com os prejuízos suportados e com amparo nos precedentes desta C. Corte – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10087649320188260529 SP 1008764-93.2018.8.26.0529, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
. CEF.
LUCROS

CESSANTES
. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO
IMÓVEL
. - Os "
lucros

cessantes
" devem ser calculados sobre o percentual de 0,5% ao mês, incidindo sobre o valor atualizado do
imóvel
- A expressão "valor atualizado do
imóvel
" deve ser interpretada como a importância atribuída ao
imóvel
à época da contratação (valor de garantia), devidamente atualizada anualmente pelo IPCA-E, na data de aniversário do contrato.(TRF-4 - AG: 50128562420214040000 5012856-24.2021.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, não havendo o que se modificar neste tocante.

Deste modo, não restam duvidas acerca da falha na prestação dos serviços, que resultou no atraso da liberação do crédito habitacional obtido pelo consumidor junto ao banco, e produzindo uma serie de problemas para além de um mero dissabor, haja vista que, sem a apresentação da documentação necessária pela construtora, não foi possível a mutuário amortizar o saldo devedor junto ao banco e, a partir de então, foram-lhe cobrados juros e correção monetária pelo agente financeiro.

Desta forma, os
lucros

cessantes
são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do
atraso
na
entrega
até a efetiva
entrega
ou até rescisão contratual. De maneira que a construtora permanece em mora até a efetiva
entrega
, devendo arcar com os
lucros

cessantes
.

Quanto à discussão acerca da possibilidade de cumulação da clausula penal com a condenação em lucros cessantes, não merece receber agasalho a pretensão do Autor, posto que a jurisprudência já firmou entendimento que a cumulação é possível desde que a multa contratual não apresente equivalência com os locativos.

No caso em tela, o pedido de lucros cessantes já se baseou no valor equivalente ao valor locativo, sendo que a demanda pela qual optou o Autor, afasta a demanda pela multa, sob pena de estarmos recaindo em bis in idem.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024 )

No que pertine à taxa de evolução da obra, conforme bem salientou a sentença, é um encargo presente nos contratos de financiamento bancário firmados entre os adquirentes de unidades imobiliárias na planta e as instituições financeiras.

De acordo com o STJ, não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária. Em outras palavras, os “juros no pé” não são abusivos. (STJ. 2ª Seção. EREsp 670117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, julgados em 13/6/2012 -Info 499).

Ocorre que

o atraso da obra, causado pelas promitentes vendedoras não pode lhes beneficiar, sob pena de o atraso da obra gerar-lhes vantagem financeira

Conforme decidiu a sentença:
ultrapassado o prazo para a conclusão do empreendimento, não podem ser cobrados do adquirente encargos contratados para incidir no período de construção, entre eles, os juros de obra.

Assim, devida a restituição do valor, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte das Requeridas.

Quanto aos danos morais
, verifico que a consumidora, sofreu com a falha na prestação de serviços, considerando inadimplemento contratual por culpa das contratadas.

Tal situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pela autora é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, ainda no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor.

Minorar este valor tiraria por completo o caráter pedagógico da sanção tendo em vista o porte econômico da Apelante/Requerida, motivo pelo qual entendo que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

Por outro lado, majora-lo pode resultar em enriquecimento sem causa por parte da Autora, o que também é vedado por lei.

Por fim, quantos aos honorários advocatícios, concluo que foram arbitrados com base no Princípio da Causalidade e seu percentual atendeu aos critérios legais, não havendo razão para modifica-los, de igual sorte.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade e os recursos devem ter o seu provimento negado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter in totum a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025